Tribunal: TJSP
Processo: 1005930-15.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005930-15.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BRUNA
VALERIA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALGAR
TELECOM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005930-15.2019.8.26.0196
2/5
2a Vara Cível da Comarca de Franca
Apelação n. 1005930-15.2019.8.26.0196
Apelante: Bruna Valeria Silva Ferreira
Apelada: Algar Telecom S/A
Voto n. 19.241
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Requerimento
administrativo não atendido. Resistência constatada. Honorários advocatícios de
sucumbência devidos pela ré. Princípio da
causalidade. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 131/134, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Franca, Dr. Marcelo Augusto de
Moura, que julgou procedente para “condenar o réu a apresentar os
documentos solicitados, salientando que já os apresentou, cada parte
arcando com os honorários de seus advogados e eventuais despesas
processuais que tiveram (conforme fundamentação), tocando à parte
autora as custas processuais, observado o artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil”.
Segundo a autora, a sentença deve ser
reformada, em síntese, para, diante da resistência apresentada na via
administrativa, “condenar a parte apelada a arcar com as custas
processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte
apelante”.
Recursos
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça - fls. 18/19) e respondido, com arguição de
preliminares (fls. 145/151).
Esse é o relatório.
Inicialmente, ainda que haja discussão acerca
da possibilidade de se ajuizar ação autônoma com o objetivo de buscar
apenas a exibição de documentos, especialmente considerando as novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005930-15.2019.8.26.0196
3/5
regras do CPC, fato é que o juízo de primeiro grau processou a presente
demanda pelo procedimento comum, nos moldes do artigo 318 do CPC e
seguintes e não houve recurso oportuno quanto a essa decisão, restando
tal questão preclusa.
Feita essa consideração, o recurso deve ser
provido.
Como se sabe, “pela aplicação dos princípios
da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de
documentos, para haver condenação a honorários advocatícios deve
estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos
documentos pleiteados” (STJ, REsp n. 934.260, 4a Turma, j.
10-04-2012, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
O ponto fundamental para que se condene a
parte ré nas verbas de sucumbência, como se vê, reside na resistência à
exibição dos documentos, seja no âmbito do próprio processo judicial,
seja fora dele, em sede administrativa. Assim é que o Superior Tribunal
de Justiça pacificou a questão:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGOS QUE
DEVEM SER SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA.
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 20 DO CPC.
1. O julgamento de procedência do pedido
formulado em cautelar de exibição de documentos -
demanda que possui natureza de ação - enseja a
condenação do vencido ao pagamento dos ônus de
sucumbência. Precedentes.
2. De acordo com o disposto no art. 20 do
CPC, 'a sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios' (princípio da sucumbência).
3. Hipótese em que o pedido foi julgado
procedente pelos juízos de origem, o que qualifica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005930-15.2019.8.26.0196
4/5
recorrido, para os efeitos da norma do art. 20 CPC,
como parte vencida.
4. A responsabilidade derivada de eventual
aplicação do princípio da causalidade fica afastada em
razão
da
existência
de
prévio
requerimento
administrativo.
5. A exibição dos documentos no curso da
ação cautelar não é suficiente para eximir o
demandado da responsabilidade pelo pagamento da
verba de honorários advocatícios. Precedentes.
6. Quer se analise a matéria sob a ótica do
princípio da sucumbência, quer se a examine sob a luz
do princípio da causalidade, a condenação do recorrido
ao pagamento de honorários ao advogado da parte
adversa é medida impositiva.
7. Recurso especial provido” [grifei] (STJ,
REsp n. 1.237.612, 3a Turma, j. 19-03-2013, rel. Min.
Nancy Andrighi).
Em suma, “estando caracterizada nos autos a
resistência à exibição de documentos pleiteados na via
administrativa, é cabível a condenação a honorários advocatícios em
virtude da sucumbência no feito” (STJ, AgRg no REsp 1.431.875/SP, 3a
Turma, j. 15-09-2015, rel. Min. João Otávio de Noronha).
No mesmo sentido: 1) STJ, AgRg-AREsp n.
243.743, 4a Turma, j. 16-04-2013, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; 2)
STJ, AgRg-REsp n. 1.342.112, 3a Turma, j. 20-11-2012, rel. Min. Massami
Uyeda; 3) STJ, AgRg-AREsp n. 209.246, 3a Turma, j. 16-10-2012, rel.
Min. Sidnei Beneti; e 4) STJ, AgRg-AI n. 1.422.970, 1a Turma, j.
02-10-2012, rel. Min. Benedito Gonçalves.
Esse também é o entendimento desta 35a
Câmara:
1)
TJSP,
Apelação
n.
1000487-83.2019.8.26.0196,
j.
17-07-2019,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
2)
TJSP,
Apelação
n.
1002783-15.2019.8.26.0196, j. 29-03-2019, rel. Des. Gilberto Leme.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005930-15.2019.8.26.0196
5/5
Pois bem.
Na espécie, está perfeitamente caracterizada
a resistência à exibição dos documentos pleiteados, em especial por
conta do pedido administrativo enviado à ré (fls. 15/17). Como tal pedido
não foi nem sequer respondido, à parte autora não restou alternativa, ou
seja, o ajuizamento da presente medida. Daí concluir que a ré deu sim
causa ao processo e, por isso, deve responder pelas verbas de
sucumbência.
À vista dessas considerações, condeno a ré ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa,
na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, valor que
remunera adequadamente o advogado, considerando o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica